Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE POR MEIO DO SÍTIO ELETRÔNICO OLX. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL INAPTA A INFIRMAR AS RAZÕES DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Presentes a probabilidade do direito alegado na petição inicial — consubstanciada na existência de indícios da prática de golpe em desfavor do autor/agravado — e o perigo da demora — consistente no risco de o dinheiro depositado pelo requerente em conta corrente do banco réu/agravante vir a ser levantado pela suposta golpista titular da conta corrente e nunca mais ser encontrado —, e inexistindo fundamentos no agravo de instrumento capazes de infirmar as razões da decisão agravada, que deferiu a antecipação de tutela postulada na petição inicial, inviabiliza-se a reforma da decisão agravada.
2. Agravo de instrumento não provido.